Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
2. No caso, a autora trabalha como costureira autônoma, acostando aos autos seus extratos bancários contendo reduzida movimentação e saldo compatível com sua declaração de hipossuficiência, além de comprovante de residência emitido pela CAESB, no qual consta que a autora faz jus à tarifa social por ser pertencente “a uma unidade familiar pobre ou extremamente pobre”, além de estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚnico), para famílias com faixa de renda familiar de até um salário-mínimo.
3. Comprovada nos autos a incapacidade econômica da autora para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, é mister o deferimento da Gratuidade da Justiça.
4. Apelação cível conhecida e provida.